Tribunal: STF
Processo: ARE 1379999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, pp. 16-18)



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SUBSIDIADA POR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. REVELIA DOS RÉUS (PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA). RANCHO DE LAZER EM LOTEAMENTO CLANDESTINO EDIFICADO NA FAIXAMARGINAL DO RIO PARANÁ, ATINGINDO A MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À EXTENSÃODA APP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Apelações do Ministério Público Federal e da União Federal contra a sentença de parcial procedência em ação civil pública objetivando a reparação de dano ambiental em área de preservação permanente (APP), não respondida pelos réus e julgada antecipadamente, com fulcro no artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 



    2. Remessa oficial dada por interposta, nos termos do artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública c/c artigo 475, I, do Código de Processo Civil. 



    3. A matéria fática colacionada pelo MPF, comprimida no inquérito civil público que subsidia a demanda, foi tida por verdadeira face à revelia dos réus - artigo 319 do Código de Processo Civil/73. 



    4. Desde 1995 os réus possuem um lote de 2.136,72 metros quadrados na faixa marginal esquerda do Rio Paraná, no trecho conhecido como "Entre Rios", na zona rural do município de Rosana/SP, que é considerado APP. Nesse local, ergueram uma estrutura utilizada exclusivamente para lazer, denominada "Rancho Sabiá", composta de casa térrea ladeada de calçamento e gramado aparado, poço caipira e rampa para embarcações. O imóvel não possui estação de tratamento de esgoto é/ou fossa séptica.



    5. Constatado que o terreno ocupado pelos réus deriva de loteamento clandestino, realizado de forma desautorizada e ilegal e, portanto, impossível de ser convalidado. 



    6. Os limites de APP nas margens dos rios foram definidos pelo Código Florestal de 1965 e ao longo dos anos sofreram alterações, sempre a maior, com destaque para a Lei n° 7.803/89 que determinou a medição a partir do nível mais alto do curso d'água. Nessa esteira, em 1995, quando os réus tomaram posse do terreno, a área de proteção da faixa marginal do Rio Paraná já correspondia a 500 metros. 



    7. Os deveres associados à APP têm natureza propter rem, aderindo ao título de domínio ou posse (STJ - REsp 1307026/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/06/2015, Dile 17/11/2015) 



    8. Inexiste nos autos documentação certificando que "Entre Rios" esteja em processo de regularização fundiária. 



    9. Sentença reformada para adoção da APP de 500 metros, prevista no artigo 4", I, "e", da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal). Precedentes dessa Corte (TRF 3' Região - TERCEIRA TURMA, AC 0004212-85.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal Carlos Mula, julgado em 10/03/2016, e-DJF3 18/03/2016; SEXTA TURMA, AC 0001355-37.2011.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 03/03/2016, e-DJF3 11/03/2016; TERCEIRA TURMA, AC 0002076-18.2013.4.03.6112, Rel. Juíza Convocada Eliana Marcelo, julgado em 28/01/2016, eDJF3 01/02/2016). 



    10. Mantidos todos os demais aspectos da sentença compatíveis com a fixação da APP de 500 metros, inclusive a indenização em favor do Fundo Constitucional de Interesses Difusos e Coletivos pelos danos ambientais causados, passíveis de recuperação, considerando que a elaboração e implantação do projeto de reflorestamento ficarão a cargo dos réus, bem como as despesas com demolição e retirada de entulho. 



    11. Recursos parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto por Augusto César Munhoz e Josmari Moraes Petta Munhoz, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XII e XIII; 6º; 7º; e 217, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “A decisão do E. TRF-3 que reformou a sentença de 1º Grau, do Juízo da 3ª Vara Federal de Presidente Prudente -SP, que decidiu, em conformidade com o art. 61-A da Lei 12.651/2012, que a área de preservação permanente seria de 20 (vinte) metros, e determinou aobrigação aos recorrentes de demolirem sua casa, mesmo que localizada em área de preservação permanente, feriu frontalmente os princípios constitucionais do direito à dignidade da pessoa humana, à propriedade, ao trabalho, à moradia e ao lazer.” (eDOC 11, p. 9)



    Aduz-se, que: 



    “adecisão que deu provimento à apelação dos recorridos e reformou sentença de 1º grau que garantia os direitos constitucionais dos Recorrentes não deve prosperar, pois, ao desconsiderar princípios constitucionais da mesma grandeza em privilégio de somente um, resta claro que a sentença foi provida em total desacordo com a legislação constitucional vigente.” (eDOC 11, p. 10) 



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 97; e 103-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “o afastamento da possibilidade de qualquer condenação em honorários advocatícios sucumbenciais dos réus com fundamente estritamente constitucional (a simetria) e contra norma expressa que isenta somente a associação autora equivale à declaração de inconstitucionalidade . do art. 18, que somente faz alusão expressa à associação autora. Nessa senda, ao decidir pela não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da União em virtude da inconstitucionalidade do art. 18, deveria a decisão ter sido exarada pelo órgão especial do TRF da 3a Região. Houve, portanto, violação direta ao art. 97 da CF/88 e à Súmula vinculante n° 10 do STF.” (eDOC 13, p. 22)



    Aduz-se, que:



    “o acórdão em epígrafe violou o art. 5° da CF/88, porquanto a exceção inserta no art. 18 tem por fim concretizar o princípio da isonomia. Bem assim, houve infringência ao art. 37 da CF/88 em decorrência da violação à moralidade administrativa ao propiciar um prêmio aos réus que ficariam isentos da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, foram violados os art. 97 e 103-A da CF/88, já que apesar da declaração da inconstitucionalidade do art. 18, o TRF da 3ª Região não levou o julgamento ao plenário.” (eDOC 13, p. 23)



     



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Augusto César Munhoz e Josmari Moraes Petta Munhoz, por entender que “A alegada violação aos artigos da Constituição da República poderia, quando muito, ocorrer de forma indireta ou reflexa”, e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 17)



    Quanto ao recurso interposto pela União, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “A alegada ofensa aos arts. 5° e 97 da Constituição da República ocorreu, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional invocado.” (eDOC 15)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR AUGUSTO CESAR MUNHOZ E OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECURSAL. DIREITO AMBIENTAL. RANCHO DE LAZER EM LOTEAMENTO CLANDESTINO EDIFICADO NA FAIXA MARGINAL DO RIO PARANÁ, ATINGINDO A MATA ATLÂNTICA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 5-15)



    “Dou por interposta a REMESSA OFICIAL, nos termos do artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública c/c artigo 475, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de mais uma ação civil pública objetivando a reparação de dano ambiental em área de preservação permanente (APP), definida no artigo3', II, da Lei no 12.651/2012, que encerra o novo Código Florestal, como a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ainda de acordo com a Lei n° 12.651/2012, no seu artigo 4°, considera-se APP, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente; o entorno dos lagos, lagoas, reservatórios d'água artificiais, nascentes e olhos d'água; as encostas; as restingas; os manguezais; as bordas dos tabuleiros ou chapadas; o topo de morros, montes, montanhas e serras; as veredas. O caso dos autos diz respeito à APP na faixa marginal esquerdado Rio Paraná, especificamente ao trecho de terra conhecido como "Entre Rios", na zona rural do município de Rosana/SP, onde os réus AUGUSTO CÉSAR MUNHOZ e JOSMARI MORAES PETTA ocupam um lote de 2.136,72 metros quadrados, desde 1995. Consoante a matéria fálica colacionada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, comprimida no inquérito civil público em apenso que subsidia essa demanda e tida por verdadeira face à revelia dos réus (artigo 319 do Código de Processo Civil), sabe-se que os mesmos ergueram no referido lote uma estrutura utilizada exclusivamente para lazer denominada "Rancho Sabiá", composta de casa térrea ladeada de calçamento e gramado aparado, poço caipira e rampa para embarcações. O terreno foi adquirido pelo pai do réu em 1995, por meio de instrumento particular de compra e venda obviamente não registrado, e depois repassado ao casal verbalmente (fls. 102/103 - apenso). Na vistoria realizada pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, verificou-se que o "Rancho Sabiá" está totalmente inserido nos domínios da Mata Atlântica, impedindo regeneração natural da vegetação, em evidente prejuízo ambiental. Existe apenas algum resquício de mata ciliar na parte do terreno que margeia o Rio Paraná (fls. 84/92 - apenso). Nessa mesma vistoria foi constatado que o "Rancho Sabiá" não possui estação de tratamento de esgoto e/ou fossa séptica (fls. 84/92 - apenso). Essa situação, ao que parece, é comum aos demais lotes ocupados na vizinhança. De acordo com laudo pericial do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, que também integra o inquérito civil público, "Entre Rios" não possui malha viária com canalização de águas pluviais, nem rede de abastecimento de água e esgoto. Também não foi observado recolhimento de resíduos sólidos urbanos (fls. 119/149 - apenso). O Juízo a quo, ao analisar a questão, partiu da premissa que o "Rancho Sabiá" foi construído em área rural consolidada, especialmente pelo desenvolvimento das atividades de ecoturismo e/ou turismo rural, uma vez que a região é famosa pela prática da pesca esportiva. Sob essa ótica, o magistrado interpretou o artigo 61-A, §4°, II, da Lei n° 12.651/2012 ...de forma sistemática e de acordo com as regras protetivas ambientais..., para estabelecer uma APP de 20 metros de largura mínima, em projeção horizontal, contados da borda da calha do leito regular do Rio Paraná. Asaber:



                  (...)



    Resta claro na documentação colacionada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que o terreno de 2.136,72 metros quadrados ocupados pelos réus defronte ao Rio Paraná e atualmente desprovido de vegetação nativa, deriva de loteamento clandestino, realizado de forma desautorizada e ilegal e, portanto, impossível de ser convalidado. Com efeito, os limites de APP nas margens dos rios foram definidos pelo Código Florestal de 1965 e ao longo dos anos sofreram alterações, sempre a maior, com destaque para a Lei n° 7.803/89 que determinou a medição a partir do nível mais alto do curso d'água. Nessa esteira, em 1995, quando os réus tomaram posse do terreno, a área de proteção da faixa marginal do Rio Paraná já correspondia a 500 metros:



                  (...)



    Portanto, ficam os réus condenados à obrigação de fazer de demolir e remover todas as edificações/intervenções efetuadas no lote de terra que ocupam com o "Rancho Sabiá", em Rosana/SP, que se encontrem na APP de 500 metros, nos termos do artigo 4', I, "e", da Lei n° 12.651/2012. Ficam mantidos todos os demais aspectos da sentença compatíveis com a fixação da APP de 500 metros, inclusive a indenização em favor do Fundo Constitucional de Interesses Difusos e Coletivos pelos danos ambientais causados, no montante de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, quando do efetivo pagamento.



    A documentação inclusa no inquérito civil público esclarece que o dano ambiental é passível de recuperação a partir da retirada das edificações e replantio de espécies nativas - em apertada síntese. Assim, considerando que a elaboração e implantação do projeto de reflorestamento ficarão a cargo dos réus, bem como as despesas com demolição e retirada de entulho, deixo de atender o pleito dos apelantes pela majoração da indenização pelos danos ambientais causados. Por todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da UNIÃO FEDERAL e à REMESSA OFICIAL tida por interposta.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 45, pp. 2-10)



    “DO AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO 2. A r. decisão agravada, de fls. 548/550, nega seguimento ao apelo extraordinário, amparada nos seguintes fundamentos, litteris:



    (...)



    7. O agravo comporta conhecimento, estando impugnados os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado na origem.



    8. No mérito, contudo, não deve prosperar a irresignação, sendo pertinentes os óbices de natureza preliminar ao conhecimento do apelo extraordinário apontados na decisão agravada. 9. Em primeiro pleno, o reexame do v. acórdão impugnado requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, especificamente os arts. 11 e 85 do CPC e 18 da LACP. 10. Por conseguinte, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, na linha dos seguintes precedentes:



    (...)



    11. Nesse contexto, inadmissível a análise da aplicação do princípio da simetria adotado na origem no caso concreto em sede de recurso extraordinário. 12. De rigor, portanto, o não provimento do agravo do ente público. 



    DO AGRAVO INTERPOSTO POR AUGUSTO CESAR MUNHOZ E OUTRO 13. A r. decisão agravada, de fls. 675/677, nega seguimento ao apelo extraordinário de iniciativa da parte ré, respaldado nos fundamentos a seguir transcritos, litteris:



    (...)



    17. O recurso não merece amparo. 18. Constata-se óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois os agravantes não realizam a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao recurso extraordinário. 19. A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada dessa Colenda Corte Suprema, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de agravo, a exposição das razões de reforma da decisão atacada. 20. Assim, para conhecimento do agravo, é indispensável o enfrentamento das bases da decisão guerreada, procedimento não adotado pelos agravantes. 21. Nessa esteira de intelecção, os seguintes precedentes desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, litteris:



    (...)



    22. Acrescente-se que o art. 932, do novo Código de Processo Civil converte em norma legal a jurisprudência reiterada nessa Corte Suprema, ao exigir como pressuposto do recurso a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, verbis:



    (...)



    23. Patente, portanto, que a ausência de impugnação específica atinge a correta e completa compreensão da controvérsia, e enseja a incidência da Súmula 287/STF: “Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 24. Constata-se, ainda, que, os recorrentes não demonstraram a preliminar de repercussão geral do tema recursal de forma expressa e clara, descrevendo as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no apelo extraordinário. 25. A repercussão geral da matéria é requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, como se infere do art. 102, § 3º, da Constituição da República, que dispõe, verbis:



    (...)



    26. Seguindo a determinação constitucional, o art. 1.035, §2º do Código de Processo Civil estabelece: “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sendo que, nos termos do §1º do mesmo artigo, para efeito da repercussão geral “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”



    (...)



    27. Nessa mesma linha, o Regimento Interno desse Colendo Supremo Tribunal Federal determina, em seu art. 327, a recusa de recursos pela Presidência do Tribunal quando não apresentarem preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da controvérsia. 28. No caso dos autos, em que pese o recorrente afirmar a relevância jurídica do tema trazido à Corte, não desenvolveu qualquer fundamentação apta a demonstrar a referida preliminar, nos moldes exigidos pela legislação aplicável, e na jurisprudência do STF. 29. Sendo assim, não devidamente demonstrada a preliminar da repercussão geral, porque não foi desenvolvida a fundamentação acerca da relevância da questão constitucional debatida, de modo a revelar seu amplo alcance, além dos interesses subjetivos da causa, na conformidade de expressa exigência constitucional e legal, não merece prosperar o recurso extraordinário em exame.



    (...)



    32. Vê-se que foi realizada cuidadosa análise de aspectos fáticos, concretos, e também legais, da controvérsia. Assim, modificar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, que prescreve, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    (...)



    34. O reexame do v. acórdão impugnado requer, também, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável. 35. Por conseguinte, a alegada contrariedade à Constituição da República, eventualmente vislumbrada, seria indireta ou reflexa, inapta para viabilizar o processamento do recurso extraordinário, na linha dos seguintes precedentes:



    (...)



    36. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo.”



    No que concerne ao recurso extraordinário interposto por Augusto César Munhoz e Josmari Moraes Petta Munhoz, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “A alegada violação aos artigos da Constituição da República poderia, quando muito, ocorrer de forma indireta ou reflexa” (eDOC 17). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Quanto ao recurso interposto pela União, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1296401 AgR, Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe 04.2.2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312514 AgR, Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe 04.6.2021



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto por por Augusto César Munhoz e Josmari Moraes Petta Munhoz, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e nego provimento ao recurso da União, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente